Tribunal: TJSP
Processo: 2258546-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Receptação qualificada. Advento de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado. Duplo grau de jurisdição. Demonstrado concretamente o nítido inconformismo do paciente com a pesada condenação que a sentença lhe impôs, cabe o cancelamento do respectivo trânsito em julgado e o processamento da apelação afinal já interposta.